Tribunal: TJSP
Processo: 1005210-63.2018.8.26.0655
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
"APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – MENSALIDADES – CORREÇÃO MONETÁRIA - JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – I - A falta de pagamento das mensalidades escolares, por ocasião dos vencimentos, constitui, de pleno direito, em mora os réus – Mora ex re - Obrigação líquida e positiva - Inteligência do art. 397 do CC e do art. 1o, §1o, da Lei no 6.899/1981 - Incidência

Ementa:
"APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – MENSALIDADES – CORREÇÃO MONETÁRIA - JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – I - A falta de pagamento das mensalidades escolares, por ocasião dos vencimentos, constitui, de pleno direito, em mora os réus – Mora ex re - Obrigação líquida e positiva - Inteligência do art. 397 do CC e do art. 1o, §1o, da Lei no 6.899/1981 - Incidência dos encargos de mora a partir dos vencimentos de cada mensalidade – Incidência do art. 405 do CC afastada – Precedentes desta C. 24a Câmara de Direito Privado e deste E. Tribunal de Justiça – Ação procedente - Sentença mantida - II - Sentença proferida e publicada quando já em vigor o NCPC – Em razão do trabalho adicional realizado em grau de recurso, com base no art. 85, §11, do NCPC, majoram-se os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação – Apelo improvido".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383158
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005210-63.2018.8.26.0655, da Comarca de Várzea Paulista, em que é apelante
CHIRTIELI FERNANDA DA SILVA (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA), é apelado
ESCOLAS PADRE ANCHIETA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente), PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR E WALTER BARONE.
São Paulo, 29 de maio de 2020.
SALLES VIEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005210-63.2018.8.26.0655 -Voto no
2
VOTO No: 35753
APEL.No: 1005210-63.2018.8.26.0655
COMARCA: VÁRZEA PAULISTA
APTES. : CHIRTIELI FERNANDA DA SILVA
APDOS. : ESCOLAS PADRE ANCHIETA LTDA
JUIZ PROLATOR: PETER ECKSCHMIEDT
“APELAÇÃO
AÇÃO MONITÓRIA
PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS
EDUCACIONAIS

MENSALIDADES

CORREÇÃO MONETÁRIA - JUROS DE MORA TERMO
INICIAL I - A falta de pagamento das mensalidades escolares,
por ocasião dos vencimentos, constitui, de pleno direito, em mora
os réus Mora ex re - Obrigação líquida e positiva - Inteligência
do art. 397 do CC e do art. 1o, §1o, da Lei no 6.899/1981 -
Incidência dos encargos de mora a partir dos vencimentos de cada
mensalidade Incidência do art. 405 do CC afastada Precedentes
desta C. 24a Câmara de Direito Privado e deste E. Tribunal de
Justiça Ação procedente - Sentença mantida - II - Sentença
proferida e publicada quando já em vigor o NCPC Em razão do
trabalho adicional realizado em grau de recurso, com base no art.
85, §11, do NCPC, majoram-se os honorários advocatícios para
15% sobre o valor da condenação Apelo improvido”.
Apelo da ré em face da r. sentença de
procedência, proferida nos autos de ação monitória.
Sustenta a apelante a existência de excesso de
execução, uma vez que os juros de mora e a correção monetária
estão sendo cobrados desde o inadimplemento. Assevera que a
correção monetária deve correr desde a propositura da ação,
enquanto que os juros de mora desde a sua citação. Aduz que
deve ser observado o art. 405 do CC. Alega que a r. sentença
permite a nova incidência de juros e correção monetária sobre
o valor devido, o que não há que se admitir. Requer o
provimento do recurso, com a reforma da r. sentença (fls.
69/72).
Contrarrazões da apelada, às fls. 75/81,
pugnando pelo recurso de apelação interposto.
É o relatório.
Trata-se de ação monitória, movida por Escolas
Padre Anchieta Ltda, ora apelada, em face de Chirtieli
Fernanda da Silva, ora apelante, embasada em “Contrato de
Prestação
de
Serviços
Educacionais”
para
o
Curso
de
Pedagogia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005210-63.2018.8.26.0655 -Voto no
3
Pretende
a
autora
o
recebimento
de
mensalidades escolares vencidas e não pagas, referentes ao
período de abril, maio, junho e dezembro de 2014, no valor de
R$4.139,05, o qual pretende o adimplemento.
Regularmente citada, a ré apresentou embargos
monitórios, no bojo do qual, em síntese, alega que haveria
excesso nos cálculos da inicial, uma vez que a correção
monetária deveria incidir a partir do ajuizamento da ação e
os juros de mora desde a citação.
Em primeira instância, a ação foi julgada
procedente, para o fim de declarar constituído, de pleno
direito, o título executivo judicial, no valor de R$4.139,05,
acrescido de correção monetária, pela Tabela Prática do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, e juros de mora
de 1% ao mês, ambos contados a partir de 07.06.2018 (data da
atualização do valor apresentado na inicial). Em razão da
sucumbência da ré, houve a sua condenação ao pagamento das
custas e despesas processuais, bem como dos honorários
advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação,
observado o benefício da assistência judiciária gratuita a
ela concedido (fls. 64/67).
Contra esta decisão insurge-se a ré, ora
apelante.
A priori, registre-se que a apelante se
insurge tão somente quanto à fixação dos consectários da
condenação.
Registre-se, ainda, que, a r. sentença assim
deliberou quanto aos parâmetros para tais consectários:
“(...). Uma vez não adimplidas as mensalidades
reclamadas (abril a junho de 2014 e dezembro de 2014)
oportunamente,
os
valores
correspondentes
devem
ser
atualizados a partir da data de seus respectivos vencimentos,
de acordo com a previsão contratual pactuada entre as partes,
constante da Cláusula Segunda, Parágrafo 5o (pág. 08), que
estabeleceu que, no caso de não pagamento das parcelas/mensalidades, o aluno/contratante já ficava constituído em mora, independentemente de qualquer
notificação para esse fim, sendo que os respectivos valores
seriam atualizados pelos índices INPC-IBGE e acrescidos de
juros de mora de 1% (um por cento) ao mês ou fração diária e
multa de 2% (dois por cento).
Portanto, não há que se falar em excesso no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005210-63.2018.8.26.0655 -Voto no
4
valor apresentado pela autora, já que procedeu à atualização
dos valores de acordo com os termos contratuais, nos quais,
inclusive, não se vislumbra qualquer abusividade, mesmo
porque, é certo que a mora, no presente caso (não pagamento
de mensalidades escolares), ocorre de forma automática, a
partir do inadimplemento de cada parcela, ou seja, a partir
da data de vencimento de cada obrigação não cumprida.
Assim sendo, considerando-se a (incontroversa)
mora da requerida no pagamento das mensalidades, os encargos
contratuais (correção monetária, juros e multa) devem ser
contabilizados para fins de atualização do débito, a partir
da data de vencimento de cada parcela, não havendo excesso no
valor cobrado pela autora, constante da planilha de cálculo
de pág. 05, eis que, frise-se e repita-se, o cômputo dos
valores e suas atualizações se deram nos termos das previsões
contratuais.
Nesses termos, a procedência do pedido é
medida de rigor.”.
Pretende a apelante, contudo, que a correção
monetária e os juros de mora sejam computados,
respectivamente, a partir da propositura da ação e da sua
citação.
No caso em testilha, tratando-se de obrigação
líquida e positiva, embasada em mensalidades escolares, os
encargos de mora, isto é, juros e correção monetária, incidem
desde o vencimento das respectivas parcelas, uma vez que a
obrigação é ex re, nos termos do art. 397 do CC.
Para que não pairem dúvidas, veja-se a redação
do dispositivo legal em comento:
“Art. 397. O inadimplemento da obrigação,
positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito
em mora o devedor.”.
No mesmo sentido, veja-se o disposto no art.
1o, §1o, da Lei no 6.899/1981:
“Art 1o - A correção monetária incide sobre
qualquer débito resultante de decisão judicial, inclusive
sobre custas e honorários advocatícios.
§ 1o - Nas execuções de títulos de dívida
líquida e certa, a correção será calculada a contar do
respectivo vencimento.”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005210-63.2018.8.26.0655 -Voto no
5
Afasta-se, portanto, a incidência do art. 405
do CC, o qual, por sua vez, prevê:
“Art. 405. Contam-se os juros de mora desde a
citação inicial.”.
A este respeito, ensina Nelson Nery Júnior em
seu Código Civil Comentado: “A norma cuida da mora
automática, ou mora ex re, vale dizer, encontra na própria
coisa (in re ipsa), independendo de notificação ou
interpelação para constituir-se o devedor em mora. O só fato
do inadimplemento constitui o devedor, automaticamente, em
mora. Para tanto é preciso que a obrigação seja positiva,
líquida e com termo certo de vencimento”.
Da mesma forma, os ensinamentos de Theotônio
Negrão e José Roberto F. Gouvêa, in “Comentários ao Código
Civil”, são: “Atrasado o pagamento, em desrespeito a norma
contratual, os juros de mora incidem a partir do momento em
que, segundo previsto no contrato, o pagamento deveria ter
ocorrido. Vale, no caso, a regra dies interpellat pro homine,
sediada no art. 960 do CC (atual art. 397 do CC)” (STJ-1a T.,
REsp 419.266, Min. Gomes de Barros, j. 19.8.03, DJ 8.9.03).
No mesmo sentido: STJ-3a T., Ag em REsp 49.828-AgRg, Min.
Sidnei Beneti, j. 14.8.12, DJ 4.9.12).”.
E, ainda: “Embora juros contratuais em regra
corram a partir da data da citação, no caso, contudo, de
obrigação contratada como positiva e líquida, com vencimento
certo, os juros moratórios correm a partir da data do
vencimento da dívida” (STJ-Corte Especial, ED no REsp
1.250.382, Min. Sidnei Beneti, j. 2.4.14).
Sobre o tema, veja-se o entendimento deste E.
Tribunal de Justiça não discrepa:
“COBRANÇA. Prestação de serviços escolares.
CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. Termos iniciais a partir
do vencimento da dívida. Inteligência dos artigos 395 e 397,
ambos do Código Civil. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO”
(Apelação
no.
1004714-62.2016.8.26.0248;
Relator
(a):
Fernando Sastre Redondo; Órgão Julgador: 38a Câmara de
Direito Privado; Comarca: Indaiatuba; Data do Julgamento:
08/08/2018).
“Cobrança
Mensalidades
escolares
Correção
monetária e juros de mora Incidência desde o vencimento de
cada parcela Artigo 397 do CC Recurso provido” (Apelação no.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005210-63.2018.8.26.0655 -Voto no
6
1005939-87.2015.8.26.0625; Relator (a): Souza Lopes; Órgão
Julgador: 17a Câmara de Direito Privado; Comarca: Taubaté;
Data do Julgamento: 18/12/2017).
“Prestação de serviços educacionais. Ação
monitória. Mensalidade escolar. Inadimplência. Dívida líquida
e certa. Ré que confessa o débito, insurgindo-se contra o
termo inicial dos juros de mora e correção. Se o contrato de
prestação de serviço educacional especifica o valor da
mensalidade e a data de pagamento, os juros de mora fluem a
partir do vencimento das prestações, a teor do artigo 397 do
Código Civil. Ônus da prova de fato impeditivo, modificativo
ou extintivo do direito da autora do qual a ré não se
desincumbiu.
Apelo
improvido.”
(Apelação
no
0708893-59.2012.8.26.0020; Relator (a): Ruy Coppola; Órgão
Julgador: 25a Câmara Extraordinária de Direito Privado;
Comarca: São Paulo; Data do Julgamento: 04/09/2017).
O entendimento desta C. 24a Câmara de Direito
Privado não discrepa:
“AÇÃO MONITÓRIA
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS EDUCACIONAIS
CURSO SUPERIOR
Inadimplência da
aluna quanto às mensalidades escolares elencadas na inicial
Alegação de desistência
Contrato firmado entre as partes
que exigia o cancelamento ou trancamento formal da matrícula
por parte do aluno Aplicação do art. 472 do Código Civil
Ausência de prova de pedido de desistência do curso,
trancamento da matrícula ou de transferência por escrito

Legalidade da cobrança Sentença mantida - JUROS DE MORA E
CORREÇÃO MONETÁRIA
Termo inicial a partir da data do
respectivo vencimento de cada mensalidade (artigos 397 e 406,
ambos do Código Civil) - PARCELAMENTO DO DÉBITO Proposta
que deve ser aceita pela instituição de ensino credora (art.
314
do
CC).
Recurso
não
provido”
(Apelação
no.
1021116-39.2014.8.26.0007; Relator (a): Denise Andréa Martins
Retamero; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito Privado;
Comarca: São Paulo; Data do Julgamento: 09/03/2017).
Assim, a incidência da correção monetária, bem
como dos juros de mora, deve ser fixada a partir da data do
respectivo vencimento de cada parcela, ambos até o
cumprimento da obrigação.
Desta feita, razão não assiste à apelante.
Neste diapasão, consigna-se, contudo, que a
MM. Juíza “a quo”, embora tenha fixado que os consectários
legais incidirão desde os vencimentos das mensalidades

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005210-63.2018.8.26.0655 -Voto no
7
escolares, em contrapartida, determinou que, a partir de
07.06.2018, data de atualização do valor apresentado na
inicial, consoante demonstrativo de cálculo de fls. 05, sobre
o valor de R$4.139,05 deverá incidir correção monetária, pela
Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo,
e juros de mora de 1% ao mês.
Ocorre que, como não houve interposição de
recurso pela apelada para a incidência da correção monetária
e juros de mora de forma uniforme até o cumprimento da
obrigação, esta será mantida tal como lançada no decisum, já
que não é possível reformatio in pejus.
Por fim, consigna-se que, como visto, a r.
sentença não permitiu a nova incidência de juros e correção
monetária sobre o valor devido, configurando bis in idem, mas
sim alterou a forma de incidência dos consectários da
condenação, a partir da data da memória de débito atualizada.
De
rigor,
portanto,
a
manutenção da r.
sentença na íntegra.
Por fim, tendo em vista que a r. sentença foi
proferida e publicada quando já em vigor o NCPC, em face do
trabalho adicional realizado em grau de recurso, com base no
art. 85, §11, do NCPC, majoram-se os honorários advocatícios
para 15% sobre o valor da condenação, observado o benefício
da assistência judiciária gratuita concedido à apelante.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Salles Vieira
Relator